Tribunal: STF
Processo: RE 1047763
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “RECURSO DE EMBARGOS. RECURSO DE REVISTA. NÃO CONHECIDO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE DELIMITAÇÃO ACERCA DO DESCREDENCIAMENTO DO TRABALHADOR DO ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA. A prescrição bienal a que alude o art. 7º, XXIX, da CF tem aplicação ao trabalhador avulso somente quando houver o descredenciamento do trabalhador do órgão Gestor de Mão de Obra. Caso contrário, permanece a aplicação da prescrição quinquenal, em razão do liame contínuo que se estabelece entre o trabalhador portuário e OGMO. Essa já era a interpretação que esta c. Corte vinha conferindo ao art. 27, §3º, da Lei 8.630/93 (Lei dos Portos), antes mesmo do advento da Lei 12.815/13, que, pelo seu art. 37, §4º, apenas confirmou o posicionamento em questão, ao prever de modo expresso que ‘as ações relativas aos créditos decorrentes da relação de trabalho avulso prescrevem em 5 (cinco) anos até o limite de 2 (dois) anos após o cancelamento do registro ou do cadastro no órgão gestor de mão de obra’. No caso concreto, não há notícia no v. acórdão regional sobre o descredenciamento do trabalhador perante o OGMO, razão pela qual não tem aplicação a prescrição bienal, mas apenas a quinquenal. Recurso de embargos conhecido e desprovido. TRABALHADOR AVULSO PORTUÁRIO. JORNADA DE 6 HORAS. DIREITO AO INTERVALO INTRAJORNADA DE 15 MINUTOS. CONCESSÃO AO FINAL. O trabalhador portuário avulso efetivamente faz jus ao intervalo intrajornada de quinze minutos, no cumprimento da jornada de seis horas, cabendo ao órgão gestor de mão de obra o controle e a organização das escalas de serviço, de modo a assegurar a correta fruição do referido repouso. A fruição do intervalo intrajornada apenas no final do período de trabalho, por certo, não cumpre a finalidade da lei, que é reparar o desgaste físico e mental do empregado e preservar a sua saúde. Precedentes. Recurso de embargos conhecido e não provido.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, e 7º, XXIX e XXXIV, da CF.



    Foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento da ADI 5.132, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Tendo em vista o julgamento da referida ação, afasto o sobrestamento e passo a análise do recurso.



    O recurso extraordinário não merece ser provido. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.132, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, declarou a constitucionalidade do art. 37, § 4º, da Lei 12.815/2013. Eis a ementa do acórdão:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Preliminar de ilegitimidade ativa fastada. FENOP. Associação de Associações. Precedentes. 3. Impugnação do § 4º do art. 37 da Lei 12.815/2013. Novo Marco Regulatório do Setor Portuário. Termo inicial para contagem do prazo prescricional consistente no cancelamento do registro junto ao Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO). 4. Alegação de violação ao princípio da segurança jurídica e ao disposto no art. 7º, inciso XXIX, da CF/88. 5. A Constituição da República, ao consignar, em seu art. 7º, o direito ‘à ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX) e a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso’ (inciso XXXIV), não elidiu a possibilidade de que, dentro do preceituado pelas normas constitucionais, em atenção aos princípios da valorização social do trabalho (art. 1º, IV) e de justiça social (arts. 3º, I a III; 7º a 9º, 170 e 193), fossem reguladas de modo diverso para atender às particularidades e às condições de trabalhos próprias da relação laboral avulsa. 6. Constitui o OGMO ente a que se vincula de forma estável, isto é, de forma fixa e constante, o trabalhador portuário avulso, para fins de gozo de seus direitos trabalhistas. Parece adequado, portanto, que o prazo quinquenal ou bienal seja aplicado considerando o vínculo com o órgão gestor. A solução, por sua vez, possibilita a aplicação, na prática, do prazo quinquenal, privilegiando o espírito que animou o legislador constituinte ao promover a ampliação do prazo prescricional e da proteção social conferida ao trabalhador. 7. Pedido em ação direta de inconstitucionalidade julgado improcedente.”



    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, afasto o sobrestamento e nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator